Tribunal: STF
Processo: HC 265074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.018.740/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para “redimensionar a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado”, cuja ementa registra: 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. No caso em questão, como bem apontado pela Juíza a quo, os policiais civis possuíam informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas pelo acusado, razão pela qual reuniram os elementos necessários e solicitaram a expedição de mandados de busca e apreensão tanto para a residência de Daniel quanto para um segundo endereço, utilizado como depósito de drogas, cuja representação foi devidamente deferida. Assim, rejeitada a preliminar de nulidade diante dos elementos probatórios de conduta criminal preexistente. 



    5. Diante das provas dos autos, somado à palavra dos policiais civis, não há que falar em absolvição do acusado por insuficiência probatória no que tange ao delito de tráfico de drogas. Firme e coerente o relato dos agentes policiais que narraram terem utilizado o agente policial infiltrado para efetuar compra de entorpecentes dos acusados. A negativa dos réus, sobre o os entorpecentes, resta isolada nos autos diante do relato seguro e firme dos policiais civis. 



    6. A materialidade do delito de tráfico está demonstrada por meio dos boletins de ocorrência, autos de apreensão, pelas imagens, pelos laudos periciais e, de igual forma, pela prova oral colhida. 



    7. Para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, é necessária a demonstração de uma associação estável e permanente, cometida por pelo menos duas pessoas, as quais se reúnem, mediante ajuste prévio, para a consecução do delito de tráfico de drogas. Não restou suficientemente esclarecido de que forma os apelantes realizavam a divisão/responsabilidade de tarefas. Além disso, não restou comprovada, de maneira inequívoca o vínculo estável e permanente, necessário para que haja a condenação pelo delito em comento. 



    8. Tendo em vista a multirreincidência do réu Ademilson, inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, consoante o artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. 



    [...]



    10. A pena para o réu Ademilson vai redimensionada para 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 666 dias-multa, em regime fechado, já que é reincidente. 



    [...]



    IV. Dispositivo e tese 



    12. Recurso defensivo parcialmente provido.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça possui competência limitada, nos termos do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, para processar e julgar revisões criminais de seus próprios julgados, não sendo cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em face de acórdão de Tribunal de origem transitado em julgado. 



    5. A decisão agravada destacou que o habeas corpus foi utilizado de forma inadequada, em substituição à revisão criminal, e que não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada como meio para violar regras de competência ou para contornar os requisitos de admissibilidade de recursos próprios. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: "nulidade absoluta da investigação, conduzida de forma ilegal pela atuação irregular de agente infiltrado. Além disso, deixou-se de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de reincidência, ainda que as condenações anteriores sejam por infrações de menor gravidade". 



    Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para reconhecer a nulidade das provas e, por consequência, absolver o paciente e, subsidiariamente, proceder ao redimensionamento da reprimenda.



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente